Tribunal: TJDFT
Processo: 0743564-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RISCO DE PERDA DE FUNÇÃO. DISTINGUISHING. CONFIRMADA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de consulta em “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL”.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 51408026). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 52113457).
3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 71 anos de idade, possui o diagnóstico de descolamento de retina em olho esquerdo (cegueira em olho direito devido à retinopatia diabética), necessitando da consulta reclamada, conforme documentos médicos acostados aos autos. Esclareceu que a solicitação médica para a consulta foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 20/07/2023, sob a classificação de risco Vermelho – Emergência. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que em casos de urgência e de emergência, os prazos estabelecidos no Enunciado no 93, do Conselho Nacional de Justiça não devem ser aplicados, pois o atendimento deve ser imediato, como dispõe a Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451/1995. Aduziu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o serviço médico de precisa.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
6. A solicitação médica para realização consulta em oftalmologia - retina geral - foi inserida no Sistema de Regulação no dia 20/07/2023 (ID 51408004 - Pág. 1), com classificação de risco vermelho-emergência. O relatório médico de ID 51408003, também classificou como urgente a realização da consulta para avaliação da necessidade de cirurgia pelo risco de cegueira irreversível, destacando que o autor já é cego do olho direito. Atestou, ainda, que a demora no início do tratamento provoca ou acentua dificuldades de mobilidade; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais; ansiedade/depressão; sofrimento psíquico e incapacidade laboral.
7. No Ofício no 1853/2023 de ID 51408019, datado de 16 de agosto de 2023, constou informação que para mesma classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em 19/05/2023.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, ainda não expirou.
9. No caso em exame, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é imprescindível a delimitação de um prazo para cumprimento da decisão, para que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o serviço médico de que necessita, uma vez que se trata de um idoso e o caso é de emergência médica, pois a demora no início do tratamento pode acarretar cegueira irreversível. Em que pese ainda não tenha transcorrido o prazo de constante do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ quando do ajuizamento da ação e da interposição do recurso, no caso em tela é necessário fazer o adequado "distinguishing", uma vez que o paciente já é cego de um olho e encontra-se em eminente risco de perda da visão do olho ainda funcional, evidenciando risco de perda de função relevante.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, confirmando a tutela de urgência deferida (Id. 51408007), condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em oftalmologia - retina geral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.